Tribunal: TJSP
Processo: 2066478-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Devedor que, intimado, não pagou a dívida. Pedido de realização de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos ("SNIPER"). Possibilidade. Sistema de investigação patrimonial desenvolvido pelo CNJ e que está integrado ao SAJ e disponível a todas as unidades judiciais desta E. Corte de Justiça desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Devedor que, intimado, não pagou a dívida. Pedido de realização de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos ("SNIPER"). Possibilidade. Sistema de investigação patrimonial desenvolvido pelo CNJ e que está integrado ao SAJ e disponível a todas as unidades judiciais desta E. Corte de Justiça desde 16/12/2022. Comunicado Conjunto no 680/2022. Recurso provido.